Tribunal: TJPA
Processo: 0006371-07.2017.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006371-07.2017.8.14.0070

APELANTE: TIAGO HIROSHI OGAWA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA NA CONFISSÃO DO RÉU EM SEDE INQUISITIVA E RATIFICADA EM JUÍZO
PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DA ARMA NA POSSE DO RÉU.
VALIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO EM RELAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. O artigo 155 do Código de Processo Penal admite que as provas colhidas no inquérito sejam sopesadas pelo magistrado para formar sua convicção, desde que conjugadas com aquelas produzidas em juízo. Precedentes.

2. Na situação contextualizada, embora o réu tenha negado em juízo a autoria delitiva, essa circunstância não retirar o valor probante de sua confissão na fase inquisitória, porquanto, confirmada em juízo pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da arma no interior do caminhão de propriedade do réu
. Assim, de rigor
a manutenção da condenação sem que tal provimento judicial possa ser interpretado como ofensa ao art. 155 do CPP.

3. Procedida à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos que prescreve o artigo 77, III, do Código Penal.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e dezesseis do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

TIAGO HIROSHI OGAWA DA SILVA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando à reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa pela prática delitiva prevista no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03.

Narra a exordial que na tarde de 25/05/2017, por volta das 13h30min, o apelante conduzia seu veículo pela PA-252, quando ameaçou de morte, José Alberto Rodrigues da Cunha, apontando uma arma de fogo municiada para a sua direção e ordenou que fosse embora senão iria matá-lo.

A vítima então comunicou o fato na barreira da Polícia Rodoviária Estadual, sendo o apelante parado pelos policiais e, na revista realizada no veículo foi encontrada uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, municiada com cinco cartuchos intactos.

O apelante negou ter ameaçado a vítima, mas confessou portar a arma de fogo apreendida.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do réu, pelas condutas típicas descritas no art. 14, da Lei 10.826/2003 e art. 147,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 23/11/2017 (fl. 09) e, após regular instrução, Juízo “
a quo”
julgou parcialmente procedente a acusação, proferindo no dia 27/02/2017 a r. decisão condenatória (fls. 67/71).

Inconformada, a defesa interpôs o recurso em análise (fl. 77), postulando para apresentar as razões nesta superior instância.

Os autos foram remetidos a este tribunal, sendo d
istribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei a intimação da defesa para apresentar as razões recursais em seguida, que fosse procedida a intimação pessoal do
dominus litis
para contrarrazoar o recurso e, após a remessa ao exame e parecer do
custos legis.
(fl. 82).

Em suas razões a defesa aduz que as provas existentes nos autos são insuficientes para alicerçar r. sentença.

Sustenta em abono a sua tese que, embora o apelante tenha confessado a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, dita prova deve ser desconsiderada, uma vez que, não foi confirmada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde o réu negou veementemente a prática do delito.

Firme nesses argumentos, postula pela absolvição do apelante com supedâneo no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula pela suspensão condicional da pena nos termos do art. 77, do Código Penal, por entender que o réu preenche os requisitos legais para obtenção do benefício.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões recursais (fls. 110/112), pugna pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos (fls. 117/123).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise do pedido feito pela defesa, isto é, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva. Razão não lhe assiste.

A materialidade é inconteste, conforme faz prova o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 165) e, Laudo de Constatação de Potencialidade Lesiva (fl. 182) dos autos.

Quanto a autoria delitiva, de igual modo, restou comprovada nos autos.

Destarte, o apelante na fase inquisitória, embora tenha negado ter ameaçado José Alberto Rodrigues da Cunha, admitiu que portava a arma de fogo para sua segurança, confira-se:

(...) se encontrava dirigindo veículo da marca M. Benz (...) quando passava pela frente do posto de Barreira da Polícia Rodoviária Estadual, foi abordado e ao revistarem seu veículo foi encontrado UM REVÓLVER CAL. 38, DA MARCA ROSSI, DE NUMERAÇÃO 255722, COM CINCO MUNIÇÕES CAL. 38 INTACTAS E A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00 EM DINHEIRO; Que o interrogado trabalha com vendas de adubo e já havia sido roubado três vezes e comprou referida arma de um caminhoneiro, (...) perguntado ao indiciado se chegou a fazer ameaça para algum nacional com sua arma de fogo? Respondeu negativamente, (...) que comprou a arma apenas para sua defesa, pois já havia sido roubado três vezes, e tem medo de ser roubado novamente e nenhum momento adquiriu a arma de fogo para ameaçar alguém, (...).

Em Juízo negou a autoria delitiva, disse que somente confessou na policiai por medo de represálias por parte dos agentes da lei, confira-se:

(...) afirmou que que nunca portou arma de fogo; disse que os policiais não encontraram a arma dentro do caminhão que somente lhe comunicaram que tinham encontrado a arma quando estava na delegacia; afirmou que não viu a arma ser encontrada no caminhão; (...) disse que caso a arma estivesse no caminhão, desconhecia esse fato; que somente confessou que a arma era sua com medo de represália por parte dos policias, considerando que trabalha com transporte de mercadoria intermunicipal, portanto, sempre passa pela barreira da Polícia Rodoviária Estadual; afirmou que Alberto lhe acusou de tê-lo ameaçado com a arma, em virtude de rixa antiga; (...) confirmou que o dinheiro apreendido pelos policias, lhe foi devolvido; reafirma que confessou que a arma era sua por medo (...).

Ocorre que a negativa de autoria é refutada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante e apreensão da arma de fogo que ele trazia consigo escondida no forro de seu caminhão. Em suas declarações os agentes afirmaram não lembrarem dos fatos, em virtude das inúmeras ocorrências dessa natureza naquela localidade, todavia, confirmaram serem suas as assinaturas nos termos do depoimento prestado no inquérito policial.

O policial,
Augusto Cesar de Oliveira Penha
, declarou em Juízo arquivo digital anexo que:

(...), lembra somente da prisão do réu, não lembra dos detalhes da prisão,
confirma ser sua assinatura no termo de depoimento prestado na polícia
.

O outro policial militar,
Silvio Ricardo de Jesus Coimbra
que declarou em Juízo arquivo digital em anexo que:

(...) não recorda de que se trata (...); são várias ocorrências com arma de fogo, não lembra, não recorda do réu,
lembra apenas da apreensão, porém não recorda dos fatos
, (...) confirma ser sua assinatura no termo de depoimento prestado na polícia
.

Não obstante a negativa de autoria do apelante em juízo, o cotejo das declarações transcritas não deixa dúvidas de que ele praticou sim o crime de porte ilegal de arma de fogo, narrado na peça acusatória.

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Acerca do tema o posicionamento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Ademais, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que, os esclarecimentos feitos pelos agentes da lei gozam de inegável valor probatório, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes do processo, sendo, exatamente a situação do caso em análise.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas da autoria e materialidade delitivas.

No que tange ao pedido subsidiário, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Destarte, o pressuposto geral da suspensão condicional da pena é a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos, consideradas penas substitutivas de menor rigor repressivo e, portanto, de aplicação preferencial (art. 77, III, CP). (Juarez Cirino dos Santos, in Manual de Direito Penal, Parte Geral, Conceito Editorial, 2011, pág. 353).

Ora no caso em exame foi procedida pelo Juízo singular à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos,
in verbis
:

Presentes os requisitos legais do art. 44, do Código Penal, substituo a privação de liberdade por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, CP).

Assim, incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos que prescreve o artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é imposta por lei, não cabendo à Defesa técnica tecer digressões sobre o que entenda ser melhor ou pior para o sentenciado, vez que tal função coube ao legislador.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1° grau.

É o meu voto.

Belém, 16 de agosto de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 16/08/2022